Tribunal: TJMT
Processo: 0001541-77.2005.8.11.0045
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
:
0001541-77.2005.8.11.0045

CLASSE:
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)

ASSUNTO:
[COMPRA E VENDA, PROCURAÇÃO, IMISSÃO NA POSSE]

RELATORA: EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:
[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[IZAIR ANTONIO CEOLIN e LEDA MARIA CARVALHO registrado(a) civilmente como IZAIR ANTONIO CEOLIN - CPF: 210.804.530-91 (AGRAVANTE), ADILCE MARIA CEOLIN E VALMIR VICENTE VENDRUSCULO CEOLIN registrado(a) civilmente como ADILCE MARIA CEOLIN - CPF: 537.086.520-53 (AGRAVADO), ABEL SGUAREZI - CPF: 695.937.951-20 (ADVOGADO), MARIONE DE AFONSO ALCANTARA - CPF: 741.190.950-53 (ADVOGADO), MAXIMILIANO STACOWSKI - CPF: 007.729.840-34 (ADVOGADO), MARIA INES RIGON STACOWSKI - CPF: 256.056.740-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNÂNIMIDADE,

RECURSO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO ORAL RETIFICADO DA RELATORA (DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA).

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO
– ORDEM DE MINISTRO RELATOR DE RECURSO ESPECIAL PARA INCLUIR O RECURSO DE APELAÇÃO NA PAUTA DE JULGAMENTO COM O QUÓRUM AMPLIADO – CASO
SUI GENERIS
– DIVERGÊNCIA INSTAURADA NO JULGAMENTO DO PRIMEIRO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RETOMADA DESSE JULGAMENETO – JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO –
AGRAVO PROVIDO
.

Neste caso
sui generis
, apesar de a decisão atacada explicitar que o processo foi devolvido pela Vice-Presidência em virtude do cumprimento da ordem emanada do Ministro Antônio Carlos Ferreira, que foi claro ao determinar o julgamento da Apelação por meio de quórum

ampliado
,
respeitada a técnica prevista no artigo 942 do CPC, a retomada do julgamento deve ser a partir do RED 3.014/2019, quando foi instaurada a divergência quanto ao mérito da lide.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de Agravo Interno tirado por
Izair Antonio Ceolin
e
Leda Maria Carvalho
contra a decisão unipessoal desta Relatora encartada no ID 131409296, de natureza meramente ordinatória, que foi mantida pelos Aclaratórios integrativos julgados no ID 141333827.

Mais uma vez, os Agravantes repisaram que os Recursos de Apelação interpostos tanto pelos autores quanto pelos réus foram desprovidos à unanimidade (RAC 123.214/2017).

Reafirmaram que a divergência foi instaurada no julgamento dos Primeiros Embargos Declaratórios opostos pelos aqui Embargantes, uma vez que o 1o Vogal Desembargador Sebastião de Moraes Filho reconheceu a contradição, agregou efeitos infringentes e julgou improcedentes os pedidos autorais. A despeito disso, prevaleceu o voto desta Relatora, que redigiu a ementa.

Discorreu, novamente, que foram opostos mais 02 (dois) Embargos de Declaração, todos rejeitados por maioria, até que, em sede de Recurso Especial, o Ministro Antônio Carlos Ferreira, Relator do REsp 1866675 – MT (2020/0061748-9), em decisão unipessoal, deu provimento ao recurso e determinou o julgamento da APELAÇÃO por meio de quórum ampliado, respeitada a técnica prevista no artigo 942 do CPC.

Aduziu que, devolvidos pela Vice-Presidência, esta Relatora apenas deu cumprimento à ordem superior. Todavia, inconformados, os Agravantes insistem que a técnica de julgamento deve ser aplicada no julgamento do Recurso de Embargos de Declaração no 3014/2019, com a formação dos membros presentes na sessão de 31/07/2019, e não da Apelação, conforme o que foi postulado nas razões do Recurso Especial.

Trouxeram a cópia das razões do Especial, e encartaram a decisão emanada do Ministro Relator, apresentando suas interpretações, ponto a ponto, sobre todos os parágrafos da mencionada decisão.

Ao final do arrazoado, pugnaram pela reconsideração da decisão recorrida e, alternativamente, o julgamento da matéria pelo Órgão Colegiado.

Não há contrarrazões embora intimados para o ato (Certidão juntada no ID 148951652).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO ABEL SGUAREZI, OAB/MT 8347-A

V O T O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA):

Eminentes Pares,

Izair Antonio Ceolin
e
Leda Maria Carvalho
não se conformam com a decisão ordinatória proferida por esta Relatora, que apenas deu cumprimento à ordem emanada do Ministro Antônio Carlos Ferreira, Relator do REsp 1866675 – MT (2020/0061748-9).

E para evitar tautologia, transcrevo abaixo o inteiro teor da decisão recorrida:

Vistos etc.

Os autos foram devolvidos pela Vice-Presidência face o cumprimento da ordem emanada do Ministro Antônio Carlos Ferreira, Relator do REsp 1866675 – MT (2020/0061748-9) interposto por
Izair Antônio Ceolin
e
Leda Maria Carvalho,
em virtude do acórdão proferido no Recurso de Embargos de Declaração rejeitados, por maioria, na sessão de 31/07/2019.

Rememorando o caso, foram interpostos 02 (dois) Recursos de Apelação (RAC 123.214/2017), sendo o primeiro por
Adilce Maria Ceolin e Valmir Vicente Vendrusculo Ceolin
e o segundo por
Izair Antônio Ceolin e Leda Carvalho
ambos em razão da sentença proferida pelo Juiz da 6a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação Anulatória de Procuração, Escritura Pública de Compra e Venda e Registro Imobiliário c/c Imissão na Posse ajuizada pelos primeiros em face dos segundos Recorrentes.

A Juíza a quo declarou a nulidade da Procuração lavrada do Cartório de Notas de Itaúba e dos atos notariais subsequentes, além da Escritura Pública de Compra e Venda lavrada no Cartório do 2o Ofício de Sorriso, e a sua averbação na matrícula do imóvel n. 14.992 (R-5-14.992), no Cartório de Imóveis de Sorriso. Por outro lado, julgou improcedente o pedido de imissão na posse em virtude da prescrição aquisitiva arguída pelos demandados Izair Antônio Ceolin e Outro. Ao final, distribuiu o ônus da sucumbência em 50% para cada parte, cuja verba honorária foi arbitrada em R$30.000,00 (trinta mil reais), vedada a compensação.

Ambos os apelos foram desprovidos à unanimidade na sessão realizada em 25/04/2018, cuja ementa ficou assim redigida:

RAC - AÇÃO ANULATÓRIA - PRELIMINAR DE CARÊNCIA DA AÇÃO - ANALISADA COM O MÉRITO -
APELO INTERPOSTO PELOS POSSUIDORES
- ALEGADA SIMULAÇÃO DA ORIGEM DO TÍTULO REGISTRAL - INOCORRÊNCIA - HIGIDEZ DO TÍTULO DE PROPRIEDADE EXPEDIDO PELO INCRA -
RECURSO DESPROVIDO
-
APELO INTERPOSTO PELOS PROPRIETÁRIOS
- TESE DE DEFESA FUNDADA NA USUCAPIÃO ORDINÁRIA - AUSÊNCIA DE PROVA INCONTESTE DO ATO DE MERA TOLERÂNCIA - AUSÊNCIA DE JUSTO TÍTULO E DA BOA-FÉ DO POSSUIDOR - PROVA DA POSSE EXERCIDA DE FORMA CONTÍNUA POR PRAZO SUPERIOR A 15 (QUINZE) ANOS - CONFIGURADA A PRESCRIÇÃO EXTRAORDINÁRIA -
RECURSO DESPROVIDO
.

1 - No viés jurídico, o que caracteriza o negócio jurídico simulado é, precisamente, a inverdade intencional da declaração da vontade, que pode ser unilateral ou bilateral.

2 - Não há falar em carência da ação do proprietário se a Juíza prolatora da sentença concluiu que a relação havia entre proprietário e o

possuidor, desde 1.981, foi simulada, em razão de o possuidor ter sugerido ao seu irmão (proprietário) que obtivesse a regularização de 171,1881 hectares de área rural perante o INCRA, enquanto que as reais intenções do possuidor era dispor livremente não só desse lote, mas de 1.000 hectares de terras devolutas.

3 - No caso, é autêntico o Título de Propriedade emitido à luz da Lei 8.629/93, se o agente do INCRA considerou que o beneficiário do assentamento tinha condições de cultivar a fração de terra contendo 171,1881 hectares e de quitar o preço da negociação, cuja forma de aquisição deu ensejo ao registro oficial da propriedade.

4 - Constitui requisito essencial à caracterização da usucapião ordinária, a posse com o ânimo de dono, o decurso do tempo sem oposição, a prova do justo título e da boa-fé. Ao contrário, se a posse for decorrente de ato de mera permissão do proprietário, esta se mostra precária, e como tal, é incapaz de gerar o direito à prescrição aquisitiva, à luz do artigo 1.208 do CC.

5 - No caso, está suficientemente comprovado o exercício da posse ininterrupta e sem oposição por mais de 15 (quinze) anos, a começar de 1.981 até a citação do possuidor em 16/09/2005, o que configura a prescrição aquisitiva na modalidade extraordinária.

Contra a decisão colegiada, Izair Antônio e Leda Carvalho opuseram Recurso de Embargos de Declaração (RED 49.486/2018),
os quais foram rejeitados por maioria, vencido o 1o Vogal – Desembargador Sebastião de Moraes Filho
. Na ocasião, o voto vencido acolheu as razões apresentadas pelos Embargantes e adentrou na questão meritória, concluindo pela reforma da sentença e a improcedência dos pedidos autorais. Todavia, prevaleceu o voto da minha lavra, cuja ementa transcrevo:

RED - AÇÃO ANULATÓRIA - ALEGADA CONTRADIÇÃO - VÍCIO NÃO CONFIGURADO NO ARESTO - NÍTIDA PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA ATINENTE AO ACOLHIMENTO DA TESE DE DEFESA - PRESCRIÇÃO AQUISITIVA - EMBARGOS COM O INTUITO PROTELATÓRIO - APLICAÇÃO DA MULTA PROCESSUAL DO ART. 1.026, § 2o, DO CPC -
EMBARGOS REJEITADOS
.

1 - Na espécie, está claro que os Embargantes pretendem rediscutir o argumento de que o acolhimento da tese de prescrição aquisitiva como defesa em Ação Anulatória daria ensejo à improcedência de pretensão petitória.

2 - A demanda originária não teve como escopo discutir propriedade, e sim a simulação de documento público, lavrado pelo Embargante sem anuência dos Embargados. Por isso, o acolhimento da tese de defesa - prescrição aquisitiva - teve o condão apenas de obstar a procedência do pedido secundário, que era a imissão na posse.

3 - Estes Declaratórios foram manejados com o intuito manifestamente protelatórios, pois se a pretensão dos Embargantes é rediscutir o que ficou decidido no aresto, competia-lhe a interposição do recurso cabível, lembrado que não há mais a necessidade de opor Embargos de Declaração para fins de prequestionamento, em virtude da nova regra ínsita no art. 1.025 do CPC. Logo, é de rigor a aplicação da multa processual.

Izair Antônio e Leda Carvalho opuseram os Segundos Embargos Declaratórios (RED 3.014/2019), os quais foram parcialmente acolhidos apenas para excluir a multa processual fixada anteriormente. Na sessão realizada em 31/07/2019, o
Desembargador Sebastião de Moraes Filho
(2o Vogal na ocasião) reiterou o seu posicionamento firmado nos Aclaratórios anteriores e, mantendo a mesma linha de raciocínio da improcedência do pedido autoral, acolheu integralmente os Embargos de Declaração. Considerando que o meu voto foi o condutor, redigi a seguinte ementa:

RED OPOSTOS NO RED - AÇÃO ANULATÓRIA - ALEGADA CONTRADIÇÃO - VÍCIO NÃO CONFIGURADO NO ARESTO - RECONSIDERAÇÃO QUANTO AO CARÁTER PROTELATÓRIO - EXCLUSÃO DA MULTA PROCESSUAL DO ART. 1.026 DO CPC -
EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE
.

1 - Na espécie, está claro que os Embargantes pretendem rediscutir o argumento de que o acolhimento da tese de prescrição aquisitiva como defesa em Ação Anulatória obsta a análise da pretensão inicial.

2 - Mesmo nas situações em que o possuidor com prazo aquisitivo já consumado tenha descurado em ajuizar Ação de Usucapião, não obstará de demonstrar os seus requisitos cumulativos em defesa, impedindo, assim, o êxito da pretensão contra si dirigida, o que não se confunde com óbice em análise da pretensão inicial.

3 - Apesar de os Embargantes insistirem na tese de que a pretensão inicial dos Embargados deveria ter sido julgada improcedente ou nem mesmo analisada, o que, a meu sentir, não coaduna com a norma jurídica, trata-se de assunto controvertido, o que desnatura o caráter de protelatórios e dá ensejo à exclusão da multa processual.

Foram opostos os Terceiros Embargos de Declaração por parte de Izair Antônio e Leda Carvalho (RED 57.745/2019). Na ocasião, os Embargantes alegaram que a questão meritória fora novamente apreciada pelo Colegiado por ocasião do julgamento dos Aclaratórios n.o 3.014/2019, com resultado não unânime, sendo imprescindível a aplicação da técnica processual do artigo 942 do CPC. Isto é, justificam a aplicação da técnica no fato de que a sentença foi mantida por maioria dos votos, uma vez que o 2o Vogal foi vencido. Todavia, os Aclaratórios foram rejeitados à unanimidade, conforme ementa que segue reproduzida:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ALEGADA OMISSÃO - VÍCIO NÃO CONFIGURADO NO ARESTO -
PRETENDIDA APLICAÇÃO DA TÉCNICA DE JULGAMENTO ESTENDIDO (ART. 942 DO CPC)
- IMPOSSIBILIDADE - DIVERGÊNCIA INSTALADA APENAS EM SEDE DE ACLARATÓRIOS -
EMBARGOS REJEITADOS
.

1 - A técnica de julgamento expansivo prevista no artigo 942 do CPC substituiu ao Recurso de Embargos Infringentes previsto no CPC revogado, e tem como escopo aprofundar o debate de questões jurídicas quando a decisão colegiada não é tomada por unanimidade no julgamento nas seguintes hipóteses: (i) Recurso de apelação; (ii) Agravo de instrumento quando houver a reforma da decisão que julgar parcialmente o mérito; e (iii) Ação rescisória quando o resultado for a rescisão da sentença.

2 - No caso concreto, a divergência foi instalada em sede de Embargos de Declaração, hipótese não prevista no rol do artigo 942 do CPC. (
Sessão de 06/11/2019
).

Ato contínuo
,
Izair e Leda

interpuseram o Recurso Especial no 1866675 – MT (2020/0061748-9) para o STJ, que foi admitido, tendo sido proferida a decisão unipessoal do Ministro Antônio Carlos Ferreira, Relator do REsp 1866675 – MT (2020/0061748-9), que
deu provimento ao Especial e determinou o julgamento da APELAÇÃO por meio de quórum ampliado
, respeitada a técnica prevista no artigo 942 do CPC.

Diante disso,
determino
:

- A inclusão do Recurso de Apelação na
pauta de julgamento
com aplicação da técnica descrita no artigo 942 do CPC;

- Considerando a retomada do julgamento da Apelação a partir do quórum existente na sessão de realizada em 25/04/2018 - DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (Relatora), DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (1a Vogal) e DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (2o Vogal convocado), deve ser respeitada tal formação, a fim de serem convocados os outros membros segundo a normativa deste Tribunal, para a complementação do quórum qualificado (artigo 942, CPC).

Intime-se. Cumpra-se
.

Insatisfeitos com o ato ordinatório, os Agravantes opuseram Recurso de Embargos de Declaração alegando omissão e contradição do julgado.

Disseram que, na decisão embargada, que não tem cunho decisório, a divergência foi instaurada no julgamento do 1o Recurso de Embargos de Declaração (julgado em 31/07/2019). Por isso, aduziram que a técnica de julgamento deve ser aplicada com a retomada do julgamento dos Primeiros Aclaratórios, e não do Recurso de Apelação, de modo a contrariar a decisão originária do Superior Tribunal de Justiça.

Na ocasião, rejeitei os Aclaratórios com suporte nos fundamentos que abaixo passo a reproduzir:

Vistos etc.

Trata-se Recurso de Embargos de Declaração opostos por
Izair Antônio Ceolin
e
Leda Maria Carvalho
em virtude da decisão unipessoal encartada no ID 131409296 alegando omissão e contradição do julgado.

Na decisão embargada, que não tem cunho decisório, tampouco questionamentos dirigidos à decisão emanada do Ministro Antônio Carlos Ferreira, Relator do REsp 1866675 – MT (2020/0061748-9), que deu provimento ao Especial e
determinou o julgamento da APELAÇÃO por meio de quorum ampliado
,
respeitada a técnica prevista no artigo 942 do CPC, dei fiel cumprimento à ordem superior e determinei
nova inclusão do

Recurso de Apelação
na pauta de julgamento com aplicação da técnica descrita no artigo 942 do CPC, devendo ser respeitada a formação do quorum existente na sessão de 25/04/2018, composta por esta Relatora, além da Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas (1a Vogal) e do Des. Sebastião Barbosa Farias (2o Vogal convocado), a fim de serem convocados os outros membros segundo a normativa deste Tribunal, para a complementação do quorum qualificado.

Inconformados, os Embargantes alegam que a divergência foi instaurada no julgamento do 1o Recurso de Embargos de Declaração , na sessão ocorrida em 31/07/2019, na qual o Des. Sebastião de Moraes Filho prolatou voto vencido acolhendo as razões apresentadas pelos Embargantes, tendo adentrado na questão meritória.

Na visão dos Embargantes, a técnica de julgamento, segundo o artigo 942 do CPC, deve ser aplicada com a retomada do julgamento dos Primeiros Embargos de Declaração, e não do Recurso de Apelação, uma vez que o resultado proclamado neste recurso foi unânime.

Assim, pede seja respeitado o quorum originário do julgamento do 1o Recurso de Embargos de Declaração (sessão de 31/07/2019), com a convocação de outros membros para a formação do quorum qualificado.

Eis o que merece registro.

DECIDO
.

A velha máxima "decisão judicial não se discute, cumpre-se", que no Estado de Direito atual evoluiu para "decisão judicial se discute, mas deve ser cumprida", convergem (versões original e atual) para o mesmo ponto: a imperatividade do cumprimento das decisões judiciais emanadas de Tribunais Superiores, vinculado ao que foi prolatado.

Com efeito, na hierarquia judiciária é imperativo o respeito aos pronunciamentos judiciais emanados dos Tribunais Superiores para o fim de resguardar a integralidade e a eficácia subordinante dos comandos que deles emergem, bem como sua competência.

Não custa relembrar que o artigo 203 do Código de Processo Civil dividiu os pronunciamentos judiciais em sentenças, decisões interlocutórias e despachos de mero expediente. Estes últimos, como de sabença, não têm conteúdo decisório, servindo apenas para dar impulso ao processo e, dessa forma, por não gerar qualquer tipo de dano às partes, sendo classificado como irrecorríveis a teor do artigo 1.001 do CPC.

Na decisão atacada está explicitado que os autos foram devolvidos pela Vice-Presidência
em virtude do cumprimento da ordem
emanada do Ministro Antônio Carlos Ferreira, Relator do REsp 1866675 – MT (2020/0061748-9) interposto pelos ora Embargantes, que foi claro ao determinar o
julgamento da Apelação por meio de quórum

ampliado
,
respeitada a técnica prevista no artigo 942 do CPC.

Para que não paire qualquer resquício de dúvida sobre o que foi determinado pela Autoridade Judicial do Tribunal Superior, colaciono o recorte de imagem abaixo:

Na decisão recorrida que, repito, não teve qualquer cunho decisório, já que houve mero cumprimento da ordem superior, tomei o cuidado de rememorar o caso concreto, e registrei que foram interpostos 02 (dois) Recursos de Apelação (RAC 123.214/2017), sendo o primeiro pelos Embargados e o segundo pelos Embargantes, visando reformar a sentença de parcial procedência dos pedidos formulados na Ação Anulatória de Procuração, Escritura Pública de Compra e Venda e Registro Imobiliário c/c Imissão na Posse ajuizada pelos primeiros em face dos segundos Recorrentes.

Também deixei claro no voto condutor que ambos os Apelos foram desprovidos à unanimidade na sessão realizada em 25/04/2018. E, contra aquela decisão colegiada, os Embargantes opuseram os Primeiros Embargos de Declaração (RED 49.486/2018), rejeitados por maioria, vencido o 1o Vogal – Desembargador Sebastião de Moraes Filho, que adentrou na questão meritória e concluiu pela improcedência dos pedidos autorais.

Igualmente foi esclarecido que os Embargantes manejaram o segundo recurso de Embargos Declaratórios (RED 3.014/2019), acolhidos apenas para excluir a multa processual, na sessão do dia 31/07/2019. Neste julgamento, o Desembargador Sebastião de Moraes Filho reiterou o seu posicionamento firmado nos Aclaratórios anteriores, atinente ao mérito da causa.

Pela terceira vez, os Embargantes opuseram o RED 57.745/2019 alegando ser imprescindível a aplicação da técnica processual do artigo 942 do CPC. Todavia, os Aclaratórios foram rejeitados à unanimidade, o que deu causa à interposição do Recurso Especial no 1866675 – MT (2020/0061748-9) para o STJ, que foi admitido e nele proferida decisão unipessoal do Ministro Antônio Carlos Ferreira, Relator do REsp 1866675 – MT (2020/0061748-9), que ordenou a retomada o julgamento do
RECURSO DE APELAÇÃO
por meio de quorum

ampliado.

Ora, se os Embargantes sabiam que a divergência fora instaurada no julgamento do Primeiro Recurso de Embargos de Declaração (julgado em 25/04/2018), e não na sessão que decidiu os Recursos de Apelação, deveriam ter oposto o Recurso de Embargos de Declaração em face da decisão unipessoal do Relator do REsp 1866675 – MT (2020/0061748-9), única autoridade judicial competente para alterar, complementar, modificar ou integralizar a decisão de cunho decisório.

Inobstante isso, o que se vê da Certidão de Trânsito e Termo de Baixa lavrada, em 18/05/2022, pela Coordenadoria de Processamento de Feitos de Direito Privado do STJ, os Embargantes permaneceram inertes, ou seja, não se opuseram no tempo e modo oportunos contra a decisão que determinou a
retomada do RECURSO DE APELAÇÃO com o quorum ampliado
, incorrendo em inevitável preclusão consumativa.

Por isso, com o retorno dos autos a este Tribunal de Justiça, coube à Relatora apenas e tão-somente dar cumprimento à ordem superior, razão porque, em mero ato ordinatório, determinei a nova inclusão do Recurso de Apelação na pauta de julgamento com aplicação da técnica do artigo 942 do CPC, devendo ser respeitado o quorum existente na sessão de 25/04/2018, e serem convocados os outros membros para a complementação do quorum qualificado.

Esclarecido isso, ausente o cunho decisório, tratando-se de mero ato ordinatório,
NÃO CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
.

Intime-se. Cumpra-se
.

Mais uma vez os Agravantes demonstram insatisfação com a simples ordem de cumprimento do que fora deliberado no STJ, pois insistem que a técnica de julgamento deve ser aplicada em recurso diverso daquele escrito pelo Relator do REsp. E, novamente, insisto, na decisão atacada está muito bem explicitado que o processo foi devolvido pela Vice-Presidência em virtude do cumprimento da ordem emanada do Ministro Antônio Carlos Ferreira, que foi claro ao determinar o
julgamento da Apelação por meio de quórum

ampliado
,
respeitada a técnica prevista no artigo 942 do CPC.

Como é de sabença de todo advogado, se este foi intimado da decisão do ilustre Ministro Relator, o qual apesar de ter fundamentado sua decisão no sentido de que a divergência fora instaurada no julgamento do Primeiro Recurso de Embargos de Declaração, e não na sessão que decidiu os Recursos de Apelação, e mesmo assim, DETERMINOU que a técnica fosse ser aplicada na Apelação, os patronos constituídos pelos Agravantes poderiam
ter oposto o Recurso de Embargos de Declaração em face da decisão unipessoal do Relator do REsp 1866675 – MT (2020/0061748-9)
, única autoridade judicial competente para alterar, complementar, modificar ou integralizar a decisão de cunho decisório.

Contudo, repito, os advogados dos Agravantes se mantiveram inertes, nada aduziram perante a autoridade judicial competente a tão defendida contradição quanto à sessão a ser aplicada a técnica de quórum ampliado. E esse silêncio foi consolidado na Certidão de Trânsito e Termo de Baixa lavrada pela Coordenadoria de Processamento de Feitos de Direito Privado do STJ em 18/05/2022, incorrendo em inevitável preclusão consumativa.

Na verdade, com o retorno dos autos a este Tribunal de Justiça, os advogados dos Agravantes insistem que esta Relatora, a quem cabe apenas e tão-somente dar cumprimento à ordem superior, deve “interpretar” o que foi pedido no Especial, fundamentado na decisão do Ministro e, ao final, deliberado na parte dispositiva, como se fosse permitido ao Julgador de instância inferior alterar o resultado de decisão da instância maior.

Portanto, repito, a decisão agravada tem natureza de mero ato ordinatório, razão pela qual não vejo porque alterar a ordem de nova inclusão do Recurso de Apelação na pauta de julgamento com aplicação da técnica do artigo 942 do CPC, devendo ser respeitado o quórum existente na sessão de 25/04/2018, e serem convocados os outros membros para a complementação do quórum qualificado.

Feitas essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1a VOGAL):

Acompanho o voto da douta Relatora.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (2a VOGAL):

Eminentes pares,

É uma questão de hermenêutica, peço vênia à douta Relatora e a Desembargadora Marilsen Andrade Addário, porque se o Ministro Antônio Carlos Ferreira determinou que o julgamento da Apelação fosse na forma do art. 942 do Código de Processo Civil, devemos obedecer ao que está prescrito no referido artigo, que assim dispõe:

Quando o resultado da apelação for não unânime, o julgamento terá prosseguimento em sessão a ser designada com a presença de outros julgadores, que serão convocados nos termos previamente definidos no regimento interno, em número suficiente para garantir a possibilidade de inversão do resultado inicial, assegurado às partes e a eventuais terceiros o direito de sustentar oralmente suas razões perante os novos julgadores.
.

Desse modo, devemos prosseguir com o julgamento na forma do art. 942 do CPC, ou seja, fazer a convocação de dois outros membros.

O que sustenta ainda mais esse meu posicionamento, é que os julgadores que já participaram do julgamento anterior estarão presentes, e aqueles que tiverem votado poderão rever seus votos por ocasião do prosseguimento do julgamento.

Ademais, teremos que aproveitar o primeiro julgamento, uma vez que não é possível iniciar a votação com o quórum ampliado, já que não está previsto no Código de Processo Civil. A previsão legal é para a aplicação da técnica de julgamento quando a votação não for unânime, ou seja, dar prosseguimento com o quórum ampliado.

Desse modo, interpretando a decisão do Ministro Antônio Carlos Ferreira, que determina que o julgamento seja na forma do art. 942 do CPC, entendo que apenas teremos que prosseguir com esse julgamento, nada mais que isso.

Portanto, peço vênia à eminente Relatora para conhecer e prover este Agravo Regimental, para que seja aplicada a técnica do art. 942 do CPC, apenas com a convocação de dois membros para compor a Câmara.

É como voto.

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA):

Senhor presidente,

O Ministro Antônio Carlos Ferreira mandou julgar a Apelação, mas os agravantes querem que sejam julgados os Embargos de Declaração, esse é o impasse.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (2a VOGAL):

Desa. Clarice Claudino da Silva,

Exatamente. Julgaremos os Embargos de Declaração.

V O T O (RETIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA):

Senhor presidente,

Peço licença e compreensão à Desa. Marilsen Andrade Addário, altero meu voto nessa linha de interpretação e hermenêutica de Vossa Excelência para facilitar e destravar esse processo; caso contrário, não caminharemos adiante, pois estamos em um ponto de travamento, e esse julgamento por maioria não resolve.

Diante disso, revejo meu voto para prover este Agravo Interno, a fim de modificar a decisão agravada, alterar o comando e determinar que no lugar da Apelação, sejam julgados os Embargos de Declaração.

Ressalto que embora não tenha sido essa a ordem do Ministro Antônio Carlos Ferreira, faço a interpretação e correção de um erro evidente, para que possamos prosseguir.

É como voto.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (2o VOGAL):

Desembargadora Clarice,

Os embargos de declaração é complemento da decisão da apelação.

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA):

Neste caso, os embargos de declaração antecedem a apelação.

V O T O (RETIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1a VOGAL):

Eminentes Pares,

Entendo que colocado em votação os Embargos de Declaração com o quórum ampliado, toda a matéria tratada pode ser revista, já que a divergência se prendeu na modificação com efeito infringente.

Com o efeito infringente dos embargos de declaração, houve uma divergência substancial de direito material, assim, o quórum ampliado precisa de debater o tema, e eventualmente, qualquer membro que venha participar da votação pode acompanhar um ou outro, inclusive os membros que já votaram podem rever o posicionamento.

Portanto, há possibilidade de revisão completa do julgado.

Acompanho o voto retificado da relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023